Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718040-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RONEI PINTO RAMOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo de execução n° 0033548-85.2016.8.07.0001, que conta com seguinte teor (Id. 124374315 dos autos de origem): O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Ao CJU: Certifique-se o transcurso do prazo de 1 ano e prossiga-se a partir do item 6.2 da decisão ID (remeter os autos ao arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente de 3 anos). O Agravante se investe contra a decisão recorrida, pugnando pela concessão, desde logo, do efeito suspensivo ativo ao recurso, por considerar equivocada a compreensão do Juízo de origem, destacando que os tribunais pátrios já admitem a utilização da ferramenta em questão, “pois constitui meio de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução, sendo possível o deferimento do pedido de pesquisa junto ao sistema CNIB nos casos de Cíveis, e não somente nos casos que possuem previsão legislativa específica”. Na oportunidade, colaciona julgado desta Corte em abono de sua tese. Para o agravante, “o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD e RENAJUD destinam-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens do Agravado”, destacando ademais que todos os meios de que se valeu para a satisfação de seu crédito não foram exitosos, daí porque viável a utilização da ferramenta em questão. Deste modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso “para que seja deferida a inclusão do nome do Agravado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária”. No mérito, pede a confirmação da liminar com a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 35957285 e 35957283). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Cuida-se de agravo de instrumento que se investe contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça. A medida, portanto, objetiva a pesquisa e constrição de bens do executado para fins de satisfação do débito em execução na origem. Observado o nível de cognição do presente momento processual, considero não ser o caso de conceder o pleiteado efeito suspensivo ativo ao recurso, porque não vislumbro os requisitos que lhe são próprios, especialmente o perigo iminente exigido pelo CPC para esta finalidade (art. 995, parágrafo único). O agravante, com efeito, nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano concreto e iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar a imediata intervenção desta Corte. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte. Antes é desta o ônus de, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos, ou até modificados, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. A alegação do agravante de que o feito poderá ser remetido ao arquivo, por si só, não acarreta prejuízo evidente, mormente de natureza irreparável, considerando que poderá ser posteriormente desarquivado, havendo indicação bens passíveis de penhora (art. 921, §3°, do CPC), de onde exsurge não haver efetiva urgência capaz de justificar a concessão, desde logo, da medida pleiteada. Deste modo, adequado que a controvérsia seja apreciada pelo colegiado por ocasião do julgamento de mérito, quando analisarei mais detidamente as ponderações do recorrente quanto à utilização da ferramenta em questão. Postos estes fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora